Tribunal: STF
Processo: ARE 1345334
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. EXCLUSÃO DE POLICIAL MILITAR DA CORPORAÇÃO. ABSOLVIÇÃO CRIMINAL APÓS A CONCLUSÃO DO PAD. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS ESFERAS. INFRAÇÕES DISCIPLINARES. OUTRAS CONDUTAS APURADAS ALÉM DA ACUSAÇÃO DE HOMICÍDIO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. ANÁLISE VEDADA AO PODER JUDICIÁRIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Pretensão anulatória de ato de exclusão de policial militar das fileiras da corporação. 2. Instauração de Inquérito Policial Militar e de ação penal. Absolvição pelo Tribunal do Júri, posterior à conclusão do procedimento administrativo, por ausência de prova da materialidade. 3. PAD cujo objeto não se cingia ao homicídio, mas também à adoção de comportamento incompatível com o cargo. 4. Infrações aos princípios éticos e disciplinares, cuja análise se insere no mérito administrativo, insuscetível de apreciação pelo Poder Judiciário, adstrito que está à verificação da legalidade do ato. 4. Precedentes. 5. Desprovimento do recurso.”



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 5º, XXXV, XXXVIII, c, e LIV, da CF. 



    O recurso não merece acolhida, tendo em vista que, por ausência de questão constitucional, o Supremo Tribunal Federal rejeitou repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (Tema 660 - ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    Quanto à alegada violação ao art. 5°, XXXV, da CF, o Plenário deste Tribunal já assentou o entendimento de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. Nessa linha, reconhecendo a repercussão geral da matéria, veja-se a ementa do AI 791.292-QO-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.”



    Ademais, para divergir do entendimento do Tribunal de origem quanto aos motivos que autorizaram a exclusão do militar da corporação, são imprescindíveis a análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie e o reexame do conjunto fático probatório dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF).



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 



    Publique-se. 



          Brasília, 05 de outubro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator